Tribunal: TJDFT
Processo: 0710548-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0710548-10.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSEMAR ILTON CONCEICAO SOUZA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Aguarde-se a retomada dos prazos processuais. A ação penal com réu preso merece celeridade, porém não se trata de feito de natureza urgente. Brasília -, 27 de abril de 2020 11:36:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora